Tribunal: TJMT
Processo: 0016017-03.2015.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016017-03.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VALDINEY MEZAVILA LUCAS - CPF: 720.416.416-49 (APELADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – DESPESAS MÉDICAS DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – REEMBOLSO DEVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0016017-03.2015.8.11.0003

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADO:

VALDINEY MAZAVILA LUCAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca da Rondonópolis,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
VALDINEY MAZAVILA LUCAS
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar a seguradora ao pagamento da quantia de R$1.000,00 (mil reais) de reembolso decorrente do adiantamento das despesas médicos do acidente sofrido, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e de correção monetária a partir da data do desembolso.

Além disso, condenou a seguradora demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil.

Inconformada com o teor da sentença, a seguradora-apelante alega que os documentos colacionados na inicial não representam meio hábil para comprovar que as despesas apontadas na exordial, de fato, foram despendidas para tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista estarem desacompanhados de prescrição médica, bem como não consta nos autos o boletim de ocorrência.

Sustenta, quanto ao ponto, que para o recebimento de indenização das despesas médicas e/ou suplementares é imprescindível a apresentação da prescrição médica que comprove a real necessidade de aquisição de medicamentos e fisioterapias para tratamento das sequelas advindas do acidente, pelo que entende que a sentença merece reforma no tópico, julgando tal pedido totalmente improcedente.

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso para fins de reformar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, conforme certificado (Id 122401525, fl.11).

O preparo foi recolhido, consoante Id 122786477.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o autor/apelado ajuizou a presente ação de cobrança em face da requerida/apelante, objetivando o recebimento de despesas com medicamentos e fisioterapia, em decorrência do grave acidente de trânsito, ocorrido em 08/06/2014, razão pela qual requereu a sua condenação ao pagamento no valor de R$1.225,26 (mil, duzentos e vinte e cinco e vinte e seis), que foi acolhido pelo Magistrado singular apenas as despesas com tratamento de fisioterapia, no valor R$1.000,00 (mil reais), uma vez que os valores pagos com medicamentos não restaram efetivamente demonstrados (Id 122401525, fls. 88/90).

Não se conformando com a sentença, a apelante questiona a comprovação do nexo de causalidade, sobretudo porque os documentos colacionados à exordial não se prestam à comprovação de que as despesas vindicadas, de fato, foram despendidas para o tratamento de sequelas decorrentes do acidente narrado, haja vista estarem desacompanhados de prescrição médica.

Pois bem. No tocante ao ressarcimento das despesas médicas apontadas (fisioterapias), ao contrário do que tenta fazer crer a seguradora recorrente, restou satisfatoriamente comprovado o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido no dia 08/06/2014 e as lesões sofridas pelo autor/apelado, conforme documentos juntados Boletim de Ocorrência no. 2014.203247 nos Id 122401523 – fl. 10/13 e declaração de 40 sessões de fisioterapias, no período de 28/07/2014 a 21/10/2014 (Id 122401521, fl.18), receituário médico com prescrição para sessões de fisioterapias, exames, raio-x do ombro, tomografia (Id 122401523, fl. 19/27).

Assim, inexiste nos autos qualquer documento capaz de contrapor os apresentados pelo requerente, havendo tão somente alegações de que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente.

Aliás, a questão foi muito bem dirimida pelo i. Magistrado de piso, ao mensurar que
“Destarte, tendo o acidente em questão acarretado a fratura do úmero do autor, bem como sendo razoáveis as despesas médicas indicadas à fl. 17, o montante a ser indenizado in casu será de R$ 1.000,00, desembolsados com tratamento de fisioterapia, uma vez que os valores gastos com medicamentos não restaram efetivamente demonstrados”
.

Logo, irretocável a sentença no ponto, porquanto, para que a parte seja agraciada com o ressarcimento das despesas médicas-hospitalares (DAM), basta a simples apresentação de documentos pertinentes quanto ao seu pagamento,
ex vi
do §1o do art. 1o do Anexo da Resolução no. 242/2011/CNSP.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INTERESSE DE AGIR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO –
DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser necessária a exigência do requerimento administrativo prévio para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF.

Não há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta devidamente demonstrado o pagamento por nota fiscal carreada aos autos pela parte autora, mormente por gozar de presunção “juris tantum”, visto que foi emitido por quem recebeu o valor, cabendo à seguradora o dever de desconstituí-las.

Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e as notas fiscais que demonstram os gastos com o tratamento necessário, correta a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(N.U 1047278-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo sentença por seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022